Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-34.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002788-34.2024.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LORRANIO FRAZAO DO NASCIMENTO

Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal) e infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, alega insuficiência probatória e erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado em fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito; e (ii) saber se é legítima a valoração negativa da conduta social do réu, com base em inquéritos ou ações penais em curso, para exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

Nos crimes de natureza permanente, é lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF.

No caso, a diligência policial foi precedida de elementos objetivos de suspeita, consistentes na constatação de veículo com restrição por furto/roubo, fuga do agente, visualização de arma de fogo e perseguição ininterrupta, caracterizando flagrante delito.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pela apreensão da arma de fogo com numeração suprimida, munições, veículo adulterado e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, devendo ser afastada a valoração negativa da conduta social fundada exclusivamente nesses elementos.

Afastada a exasperação indevida, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, mantidas as demais fases da dosimetria, o concurso material e o regime inicial semiaberto, adequado ao quantum final da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e redimensionar as penas, mantendo-se a condenação, o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, em caso de crime permanente, desde que amparado em fundadas razões objetivas de flagrante delito. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 157; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.06.2022; STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; Súmula nº 444/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8002788-34.2024.8.05.0052
, em que figuram como Apelante LORRANIO FRAZÃO DO NASCIMENTO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a Certidão de Julgamento
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
apenas para reformar a dosimetria da pena,
sob os fundamentos
registrados,
mantendo-se incólumes os
demais termos
da r. sentença em todos os seus aspectos, nos termos do Voto do Relator, que integra este Acórdão.

Sala das Sessões,

Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator